Tribunal: TJMT
Processo: 1015665-95.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015665-95.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA - CPF: 700.281.178-91 (EMBARGANTE), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (EMBARGADO), KHALIL & CURVO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 04.710.556/0001-22 (EMBARGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NÃO CONHECEU
do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1015665-95.2019.8.11.0000 por ele interposto em desfavor de
MAJORI IMOBILIÁRIA MARIA JOAQUINA LTDA - ME
e
OUTRO
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante menciona que interpôs os presentes Embargos de Declaração “para fins de prequestionamento em razão de matéria surgida no próprio acórdão embargado e não alegada pelas partes”.

Menciona que, “em suma, está se reconhecendo a preclusão consumativa e infração à unicidade recursal em razão de recurso anterior, apresentado em momento processual distinto, bem como quanto à decisões distintas”.

Apresenta os prequestionamentos que deseja que esta egrégia corte se pronuncie.

Por fim, requer sejam recebidos os presentes Embargos de Declaração e atribuídos efeitos infringentes.

A embargada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões, defende que não houve apontamento da existência de eventual omissão, contradição ou obscuridade nos Embargos opostos, bem como violação do princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a peça deste agravo de instrumento é idêntica a outro anteriormente interposto, pugnando pelo não conhecimento dos presentes embargos e, na eventualidade, requer seja improvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Roberto Ruvieri de Souza, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1015665-95.2019.8.11.0000 por ele interposto em desfavor de Majori Imobiliária Maria Joaquina LTDA - ME e Outro, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO EM DUPLICIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO - RECURSO NÃO CONHECIDO. É vedado pelo ordenamento jurídico a interposição de dois recursos pela mesma parte, e apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face dos princípios da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Assim, ausentes quaisquer vícios elencados nas hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

A obscuridade da decisão judicial remete ao prejuízo de entendimento em razão da forma da própria decisão. Dessa forma, uma decisão obscura é uma decisão sem clareza, ininteligível, sendo importante que a decisão se faça clara para as partes, do contrário, pode levá-las à alienação e ocasionar prejuízos.

Acerca da contradição, certo é que toda decisão deve ser coerente, do contrário, não restará bem fundamentada. Isto significa dizer, portanto, que os argumentos do juízo não podem ser incongruentes. Tampouco pode a conclusão ser ilógica em relação à fundamentação.

Incorre em omissão, segundo o Código de Processo Civil, a decisão que não se manifeste sobre entendimento firmado em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso ou se trate de uma das condutas do § 1.º do artigo 489:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso em apreço, foram opostos Embargos de Declaração sem que fosse arguido qualquer das hipóteses de cabimento para o presente recurso. Não foi citado vício sobre qualquer ponto do acordão recorrido, tendo como intuito apenas o prequestionamento das matérias apresentadas.

Nesse contexto, importa consignar que ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste ínclito Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL ACOLHIDA - OMISSÃO NA SENTENÇA (PERDAS E DANOS) - NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INSURGÊNCIA NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
-
INOCORRÊNCIA
-
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
-
EMBARGOS REJEITADOS
.
Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões, contradições e obscuridades apontadas pela parte embargante
e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que se a autora não opôs recurso de embargos de declaração visando sanar a omissão da sentença a respeito das perdas e danos, não deve ser conhecido o recurso de apelação da parte autora nesse particular, diante da preclusão, bem como ante o não conhecimento do recurso de apelação (principal), resta prejudicado o recurso adesivo, consoante o artigo 997, §2º, III, do CPC/15.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados
. (TJMT - N.U 1007322-55.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.
Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios da omissão e contradição
, mas o intento de reformar a decisão embargada. “A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4ª T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)” (in “CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39ª ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703). “(...)
Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório
. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...)
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido
” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (N.U 0007867-04.2015.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Ademais, é sabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer vício no acordão, mas, apenas descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento na parte que lhe é desfavorável.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021